Tribunal: STF
Processo: Rcl 87835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). MEDIDA DE CARÁTER PREVENTIVO: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Drilltec Serviços de Perfuração Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis/BA, no Processo nº 0001273-24.2010.5.05.0511, pela qual teria inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Alega a reclamante, em síntese, que o Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis declarou a existência de grupo econômico entre a reclamante e a empresa Conduto Companhia Nacional de Dutos,  determinando sua inclusão no polo passivo da ação. 

    3. Alega que requereu, nos autos do processo de execução, a retirada dos peticionantes do polo passivo da REEF, bem como a liberação dos valores cautelarmente bloqueados. Contudo, a Vara do Trabalho de Eunápolis/BA determinou “a notificação da Comissão de Credores para, no prazo de 10 (dez) dias adotarem as providências cabíveis nos presentes autos em relação ao quanto decidido pelo STF no Tema 1232. Oportunamente o pleito de desbloqueio dos valores será apreciado por este Juízo”.

    4. Defende que não houve alegação de fraude trabalhista, pois o Juízo reclamado determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da ação apenas pelo reconhecimento de grupo econômico, em afronta ao Tema RG nº 1.232 fixado no RE nº 1.387.795/MG.

    5. Requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada. No mérito, busca “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a decisão proferida pela Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis, nos autos do processo n.º 0001273-24.2010.5.05.0511, que afrontou à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795 MG e, ainda, seja declarada a NULIDADE de todos os atos praticados após a determinação de inclusão da reclamante no polo passivo da execução (Id. a5068e0, dos autos principais), com sua consequente exclusão do processo e a imediata devolução de todos os valores existentes nos autos de sua propriedade, nos exatos termos do precedente vinculante - RE 1.387.795 MG”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.232.

    10. Em 13/10/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG, fixando a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais;
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art.448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    11. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis, nos seguintes termos (e-doc. 9, p. 4; destaques acrescidos):

“Pugnam os peticionantes pela declaração de nulidade processual a partir da decisão de ID a5068e0, alegando que a decisão do STF referente ao TEMA 1232 impõe a retirada dos peticionantes do polo passivo do REEF bem como a liberação dos valores cautelarmente bloqueados. 
Indubitavelmente a decisão de ID a5068e0 foi exarada nos presentes autos antes da determinação de suspensão dos processos mediante instauração do Tema 1232. Ademais, este Juízo garantiu, e continua garantindo aos Executados e Suscitados a ampla defesa e o contraditório, inclusive não houve liberação de valores bloqueados aos Exequentes e foram admitidos e processados todos os recursos interpostos pelas Partes, aguardando-se o julgamento pelo TRT no presente momento. 
Assim, de acordo com os princípios constitucionais supra consignados, determino a notificação da Comissão de Credores para, no prazo de 10 (dez) dias adotarem as providências cabíveis nos presentes autos em relação ao quanto decidido pelo STF no Tema 1232. Oportunamente o pleito de desbloqueio dos valores será apreciado por este Juízo.”

    12. No processo em análise, nota-se, em primeiro lugar, que a decisão que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, pelo reconhecimento de grupo econômico, foi exarada em momento anterior à ordem de suspensão nacional dos processos tomada no âmbito Tema RG nº 1232.

    13. Em segundo lugar, vê-se que o pedido formulado pela reclamante, após o julgamento do mérito do paradigma, para que seja retirada do polo passivo da execução, bem como liberados os valores cautelarmente bloqueados, ainda não foi apreciado pelo Juízo reclamado, que determinou “a notificação da Comissão de Credores para, no prazo de 10 (dez) dias adotarem as providências cabíveis nos presentes autos em relação ao quanto decidido pelo STF no Tema 1232”.

    14. Com efeito, eventual inobservância ao conteúdo de mérito do paradigma só poderá ser analisada após nova decisão do Juízo reclamado, que a partir das providências determinadas à comissão de credores, reanalisará o feito para verificar se as decisões anteriormente proferidas subsistem ao novo entendimento vinculante. 

    15. Nesse cenário, a presente medida possui patente caráter preventivo, circunstância que evidencia seu manifesto descabimento. A reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 
III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).

    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    17. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 27 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator